Tribunal: TJMT
Processo: 1003035-71.2025.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003035-71.2025.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEONIRCE MARTINELLO CURTARELLI - CPF: 522.349.911-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONIRCE MARTINELLO CURTARELLI - CPF: 522.349.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. INELEGÍVEL PELA CLASSIFICAÇÃO DA TABELA ABEMID. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação civil pública que buscava compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care) integral a paciente com quadro clínico grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC; e (ii) se está comprovada a imprescindibilidade do tratamento domiciliar em regime integral de home care, em detrimento dos critérios técnicos adotados pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da colegialidade, pois a decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, que autorizam o julgamento singular quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante.

4. Não restou comprovada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do tratamento em regime integral de home care, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

5. Os elementos técnicos constantes dos autos, especialmente avaliação da Secretaria de Saúde e nota técnica do NATJus, indicam que a paciente não preenche os critérios da Tabela ABEMID para internação domiciliar integral.

6. A classificação do caso como de menor complexidade afasta a necessidade de home care, sendo adequada a assistência domiciliar no âmbito da atenção básica, inclusive por meio do Programa Saúde da Família.

7. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve observar critérios técnicos e a isonomia no acesso ao sistema, não sendo possível afastar parâmetros administrativos sem comprovação de urgência ou necessidade excepcional.

8. A jurisprudência do Tribunal exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do home care, não bastando a existência de doença grave ou necessidade de cuidados contínuos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando alinhada à jurisprudência dominante.

2. O fornecimento de tratamento domiciliar (home care) exige comprovação inequívoca de sua imprescindibilidade, conforme critérios técnicos do SUS.

3. A inelegibilidade do paciente para home care, segundo avaliação técnica, autoriza a indicação de assistência domiciliar de baixa complexidade no âmbito da atenção básica.”

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 932.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1010867-75.2025.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21/10/2025, DJe 04/11/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000273-09.2024.8.11.0011, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 3/12/2025, DJe 16/12/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão monocrática que que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado nos autos de ação civil pública.

Na origem, o Ministério Público ajuizou a demanda com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer tratamento domiciliar na modalidade
home care
em favor de paciente, em período integral e pelo tempo necessário, incluindo todos os insumos, cuidados e medidas indispensáveis à efetivação da tutela específica.

Sobreveio sentença de improcedência, a qual foi mantida pela decisão monocrática agravada, sob o fundamento de que, embora reconhecida a gravidade do quadro clínico, os parâmetros técnicos adotados pela Secretaria de Saúde e pelo NATJus, com base na tabela ABEMID, não indicariam elegibilidade da paciente para o regime integral de
home care
.

Inconformado, o Ministério Público sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática deve ser reformada, por violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a matéria não se enquadraria nas hipóteses do art. 932 do CPC.

Aduz, ainda, que, não há entendimento pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça acerca da matéria, destacando precedentes que reconhecem a possibilidade de fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) a pacientes em condições graves, com base em prescrição médica, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Defende, ainda, que, os laudos médicos constantes nos autos comprovam a imprescindibilidade do tratamento domiciliar, não podendo o parecer do NATJus se sobrepor à indicação médica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, por conseguinte, reconhecido o direito ao fornecimento do tratamento em regime de
home care
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 352362353).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de

Agravo Interno
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
).

Não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, afasto a alegação de violação ao princípio da colegialidade. A apreciação monocrática do recurso encontra respaldo no art. 932 do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam o relator a decidir singularmente quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante, como ocorre na hipótese dos autos.

contra decisão monocrática que que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado nos autos de ação civil pública.

No mérito, a decisão agravada deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora adoto como razões de decidir.

Com efeito, conforme consignado, embora a paciente apresente quadro clínico grave, não restou comprovada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do tratamento em regime integral de
home care
. Ao contrário, os elementos técnicos constantes dos autos — especialmente a avaliação da Secretaria de Estado de Saúde e a nota técnica do NATJus — indicam que a paciente não preenche os critérios exigidos pela Tabela ABEMID para tal modalidade de atendimento.

A avaliação técnica atribuiu pontuação incompatível com a internação domiciliar integral, classificando o caso como de menor complexidade, sendo indicada, inclusive, modalidade alternativa de atenção domiciliar, nos termos das diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Nessa perspectiva, não se verifica demonstração de situação de urgência ou emergência que justifique o afastamento dos critérios técnicos de regulação do SUS e o preterimento de outros pacientes que aguardam atendimento na rede pública, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Ressalte-se que, em demandas dessa natureza, a intervenção do Poder Judiciário deve observar os parâmetros técnicos e as políticas públicas de saúde, sendo imprescindível a comprovação da necessidade do tratamento pleiteado, o que não se evidenciou no caso concreto, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) exige a demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, não bastando a mera necessidade de cuidados contínuos ou auxílio para atividades diárias.

No presente caso, a paciente apresenta quadro avançado de demência por Alzheimer, com episódios de agitação, uso de sonda por gastrostomia (GTT), fraldas para eliminação fisiológica, acamada e com importante comprometimento da deglutição (disfagia), necessitando de aspirações diárias para evitar riscos de aspiração e novas infecções, de acordo com o laudo médico apresentado nos autos (id. 314274851, pág. 2-3).

Tais condições não configuram situação de média complexidade, mas apenas necessidade de acompanhamento por equipe multidisciplinar ambulatorial, a ser prestado no âmbito da Atenção Básica e do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), antigamente denominado Programa Saúde da Família (PSF), cuja responsabilidade é eminentemente municipal.

Assim, não se trata de internação domiciliar (home care), mas de assistência domiciliar de baixa complexidade, sem indicação clínica compatível com a internação domiciliar custeada pelo Estado.

O Enunciado no 5 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT é claro ao dispor que o
home care
deve ser precedido de relatório médico detalhado, parecer do médico regulador e confirmação da complexidade pela Secretaria de Estado de Saúde, exigências não atendidas no presente caso.

Acerca da matéria, destaco julgados deste e. Tribunal reconhecendo que em casos de inelegibilidade para o tratamento domiciliar (home care) cabe a adequação do tratamento do paciente pelo programa “Melhor Em Casa” que é oferecido pelos Municípios. Vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). INELEGIBILIDADE CONSTATADA POR AVALIAÇÃO TÉCNICA E PARECER DO NAT. ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO INICIAL AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente os entes federados à obrigação de fornecer tratamento domiciliar, com direcionamento inicial ao Município de Cuiabá para inclusão do autor no Programa Melhor em Casa, com cuidador por 6 horas diárias, pelo prazo inicial de 90 dias. O autor recorre requerendo o fornecimento de internação domiciliar em regime de home care. O Município de Cuiabá recorre alegando que a responsabilidade primária deve recair sobre o Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o paciente faz jus à internação domiciliar em regime de home care ou se deve ser mantido no Programa Melhor em Casa; (ii) estabelecer se o direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá, na condição de ente responsável pela atenção básica, viola a repartição de competências no âmbito do SUS, à luz do Tema 793 do STF.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF/1988, deve ser assegurado conforme políticas públicas e critérios técnicos estabelecidos, não podendo o Judiciário desconsiderar pareceres técnicos quando demonstram adequação do tratamento oferecido.

4. O relatório médico e a aplicação da Tabela ABEMID atribuíram 6 pontos ao autor, classificando-o como inelegível para internação domiciliar em regime de home care, o que foi corroborado pelo parecer técnico do NAT.

5. O parecer do NAT, embora não vinculante, possui relevância para a formação do convencimento judicial, conforme enunciados do CNJ (ns. 18, 83 e 121), por fornecer base técnica e científica.

6. O Programa Melhor em Casa, instituído pela Portaria GM/MS n. 3.005/2024 e regulamentado pela Portaria de Consolidação n. 5/2017, atende às necessidades do paciente, sendo serviço de responsabilidade municipal no âmbito da atenção primária.

7. O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS. Correto, portanto, o direcionamento inicial ao Município de Cuiabá, habilitado no Programa Melhor em Casa.

8. Os honorários recursais devem incidir apenas em desfavor da parte recorrente malsucedida, não podendo prejudicar litisconsorte que não recorreu, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1328562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 4.5.2020).

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O parecer técnico do NAT, embora não vinculante, constitui elemento relevante na avaliação da adequação do tratamento de saúde requerido em juízo.

2. A internação domiciliar em regime de home care exige critérios técnicos específicos, sendo legítima a negativa quando o paciente é considerado inelegível pela avaliação médica e pela Tabela ABEMID.

3. O Programa Melhor em Casa, instituído pelo Ministério da Saúde, atende pacientes inelegíveis ao home care e é de responsabilidade do Município habilitado, no âmbito da atenção primária.

4. Nas ações de saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos não afasta o direcionamento inicial da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

5. A majoração dos honorários recursais deve incidir apenas em desfavor da parte recorrente malsucedida, sem prejuízo ao litisconsorte que não interpôs recurso.". (..)

(N.U 1010867-75.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025). (Destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INELEGIBILIDADE DO PACIENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Roberth Rodrigues do Nascimento em face do Estado e do Município de Mirassol D’Oeste, visando ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care) de média complexidade, por 12 horas diárias, conforme prescrição médica. A sentença acolheu o pedido, direcionando o cumprimento prioritariamente ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está superada a alegação de necessidade de suspensão do feito em razão do IRDR no 07; e (ii) determinar se o autor tem direito à internação domiciliar (home care) custeada pelo Estado, diante da avaliação técnica e dos critérios da Tabela ABEMID.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313 superou a controvérsia discutida no IRDR no 07, afastando a necessidade de suspensão do feito.

4. O autor foi avaliado com pontuação insuficiente (10 pontos) segundo a Tabela ABEMID, sendo classificado como caso de baixa complexidade, o que o torna inelegível ao tratamento domiciliar (home care), segundo critérios da ABEMID e da Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT.

5. O relatório médico não indica necessidade de suporte ventilatório, monitoramento contínuo ou aplicação de medicações complexas, elementos indispensáveis à caracterização de média ou alta complexidade.

6. As necessidades do autor restringem-se a cuidados ambulatoriais por equipe multidisciplinar, o que se insere na atenção domiciliar básica, de responsabilidade do Município, nos termos dos arts. 9o, II, e 17 da Lei no 8.080/1990.
7. O Enunciado no 5 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT exige, para o deferimento do home care, relatório médico detalhado, parecer do médico regulador e validação da complexidade pela Secretaria Estadual de Saúde, exigências não atendidas no caso.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece que a concessão de internação domiciliar deve observar critérios técnicos e a imprescindibilidade do serviço, o que não restou demonstrado nos autos.

9. Embora a responsabilidade pela saúde seja solidária entre os entes federativos (Tema 793 do STF), o direcionamento da obrigação deve respeitar a repartição de competências do SUS, cabendo ao Município a prestação da assistência básica compatível com o quadro clínico apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência do Tema 1313 do STJ afasta a necessidade de suspensão de ações em razão do IRDR no 07.

2. O custeio de tratamento domiciliar (home care) pelo Estado exige comprovação de média ou alta complexidade do quadro clínico, conforme critérios técnicos padronizados pela Tabela ABEMID.

3.
Pacientes com classificação de baixa complexidade são inelegíveis ao home care custeado pelo Estado, devendo receber atendimento no âmbito da atenção básica municipal, conforme diretrizes do SUS.

4. O direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer na área da saúde deve observar a repartição de competências entre os entes federativos. (...)

(N.U 1000273-09.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025). (Destaquei)

Assim, ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026